Tribunal: TJMT
Processo: 0016054-08.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016054-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA - CNPJ: 00.865.683/0001-40 (APELADO), CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. - CNPJ: 68.062.827/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0016054-08.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA DE PLANO – INTELIGÊNCIA ARTIGOS
485, I, IV e VI, 503, 504 E 505, I, TODOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a ação revisional de sentença nas relações jurídicas de trato jurídico continuado, desde que ocorra alteração no estado de fato ou de direito, caso em que se faculta à parte pedir a sua revisão, a teor do disposto no artigo 505, I, do CPC, cuja hipótese não se amolda ao caso em análise.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposta por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
contra sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta Ação de Revisão de Sentença nº 16054-08.2018.811.0041, movida em desfavor de
Parauto Vidros e Acessórios Ltda.,
nos termos do artigo 485, I, IV e VI, do CPC.

Em síntese, reclama desacerto da sentença, porque tem direito líquido e certo de condenar a empresa Carglass pelo tempo de ocupação do seu imóvel em razão da improcedência da ação consignatória julgada por este tribunal.

Noticia que promoveu ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres vencidos e vincendos Código 410609, inicialmente julgada procedente, mas deixou de condenar a requerida ao pagamento dos alugueres até dezembro de 2009, por entender que já havia sido depositado na ação nº 179/2008, além de que supostamente a empresa teria consignado valores nos autos nº 29843-55.2010.

Sustenta, contudo, que na ação de consignação nº 29843-55.2010, restou decidido que os valores consignados deveriam ser transferidos para a ação de despejo que tramitava em apenso a consignatória nº 179/2008- código 71148. Contudo, em sede de apelação foi reformada para afastar a ordem de transferência de valores consignados nos autos 71148.

Defende a necessidade de reforma da sentença com base nos artigos 503, 504 incisos I e II e 505, do CPC, ao argumento de que no RAC nº 126772/2014, interposto pela Carglass, foi provido para autorizar o levantamento dos valores por ela consignados, cujo acórdão transitou em julgado.

Assegura que se trata de coisa julgada que merece revisão, porque a
Carglass
e
Parauto
permaneceram no imóvel por cinco anos, entre 2010 até 2015, cuja mora decorrente da improcedência da ação consignatória por ela ajuizada, autoriza a revisão da sentença, a fim de que sejam condenadas ao pagamento dos alugueres pelo período que ocuparam o bem.

Defende que a improcedência da ação consignatória não faz coisa julgada, notadamente na parte que deixou de condenar os lá autores, aqui requeridos, ao pagamento dos alugueres.

Sustenta que o artigo 505, I, do CPC preceitua que em ação de trato continuado e modificado o fato ou o direito, pode a parte pedir a revisão da sentença que no caso se faz presente porque a
Carglass
apelou da decisão que decretou seu despejo para continuar ocupando o imóvel, o que foi concedido em tutela antecipada, por outro lado era imperativo que ajuizasse nova consignatória, o que não ocorreu.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação, a fim de condenar a apelada ao pagamento dos alugueres devidos entre 05/01/2010 até efetiva desocupação ocorrida em junho de 2015.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor
apelante Uraçay Alonso Teixeira Borges
pretende a revisão da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais da Ação de Despejo movida contra Parauto Vidros e Acessórios para declarar rescindido o contrato locatício firmado entre as partes, porém deixou de condenar a atual ocupante do imóvel, à época,
Carglass Automotiva
do pagamento dos alugueis em atraso e demais encargos, porque já haviam sido consignados em outro feito.

O autor apelante fundamenta seu pedido com base no que dispõe o artigo 505, I, do CPC, que preceitua que em ação de trato continuado e modificado o fato ou o direito, pode a parte pedir a revisão da sentença que no caso se faz presente, porque a
Carglass
apelou da decisão que decretou seu despejo para continuar ocupando o imóvel, caso em que deveria ter ajuizado outra ação consignatória.

Sabe-se que
em casos de obrigações de trato continuado, tem aplicado o regime do atual artigo 505, inciso I, do CPC (antigo artigo 471, I), ao confirmar que a sentença pode ser revista quando houver alteração no estado de fato ou de direito que serviram de suporte para motivação da decisão transitada em julgado.

Assim, a adoção da ação revisional opera-se nos limites da coisa julgada cujo processo, em relação jurídica de trato continuado que sofre mudanças dos suportes fáticos ou normativos, a ensejar modificação nas parcelas posteriores, o que, em tese, autoriza a demanda prevista no artigo 505, I, do CPC.

Acerca de relações jurídicas continuativas (materiais), preceitua a doutrina que “
não se exaurem com o pronunciamento jurisdicional, pois são regidas por “regras jurídicas que projetam no tempo os próprios pressupostos, admitindo variações dos elementos quantitativos e qualitativos”
(Miranda, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil (de 1939) 1ª ed. V. 2. P. 369).

Portanto, para que a sentença ou acórdão que se pronuncie acerca de relação jurídica continuativa é revisável, desde que haja sobrevindo modificação no estão de fato ou de direito, existente ao tempo em que ela fora emitida.

A sentença que o apelante pretende a revisão tem a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto,
JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE DESPEJO proposta por URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES contra PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA.”. Declaro rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes e decreto o despejo da atual ocupante do imóvel, Carglass Automotiva Ltda. (su
cessora de Núcleos Comércio Exterior Ltda.).

Deixo de condenar a requerida ao pagamento dos
alugueis cobrados na presente, uma vez que encontram-se depositados na ação de despejo nº 179/2008 (código 71148), por determinação judicial, bem como na ação de consignação em pagamento nº 29843-55.2010 (código 460597)
, todas em apenso.
”

Atenta-se que referida sentença foi objeto do Recurso de Apelação nº 126786/2014, julgado em 06-05-2015, do qual se extrai a manutenção da sentença impugnada pelo ora apelante Uraçay.

Veja-se conclusão do RAC:

“Por fim, não procede o Recurso de Apelação interposto pelo autor Uraçay Alonso Teixeira Borges que pretende a reforma da sentença no que tange a complemento dos valores dos locatícios a partir do aluguel do 37º mês da locação (04-4-2011), ao fundamento de que o decisum teria desconsiderado os pagamentos realizados em valores inferiores, porquanto além de a alegação ser genérica, efetivamente os depósitos foram realizados em Juízo, caso em que não há falar em inadimplemento dos locatícios (...)

Posto isso, nega-se provimento a ambos os recursos para manter a sentença que julgou procedente a ação de Despejo em Decorrência de Infração Contratual, movida por Uraçay Alonso Teixeira Borges contra Parauto Vidros e Acessórios Ltda assistida por Carglass Automotiva Ltda.”

Ressalta-se que o acórdão transitou em julgado em 29/06/2015.

Do exposto, fale frisar, desde o julgamento do RAC 126786/2014, restou firmado o entendimento de que não procedia o postulado do lá e aqui apelante, porque a
Carglass
realizava os depósitos dos alugueres via ação consignatória de pagamento.

Como bem ponderado na sentença impugnada neste apelo, a matéria ora discutida, pagamento de aluguéis vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, foi objeto de recursos que restaram infrutíferos, portanto, exaustivamente debatida pela instância superior, sem que o autor tenha efetivamente comprovado os requisitos à procedência da presente demanda, especialmente no que tange ao inciso I, do artigo 505, do CPC.

Pondera-se, assim, que não se trata de relação jurídica de trato continuado, muito menos de ulterior modificação no estado de fato ou de direito aptos a ensejar o pedido de revisão de sentença previsto no artigo 505, I, do CPC, principalmente porque não se pode esquecer que há valores vinculados na ação de despejo nº 5927-70.2002.811.0041 (código 71148), conforme bem constou do acórdão que desproveu o recurso interposto pelo autor.

Ao arremate, apenas com o desfecho e consequente retorno da ação de despejo proposta por Paula de Lourdes Fernandes Guimarães contra Uraçay Alonso Teixeira Borges (código 71148) é que poderá ser analisada a liberação de eventuais valores a quem de direito.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso interposto por
Uraçay Alonso
Alonso Teixeira Borges,
para manter a sentença que

indeferiu a inicial e julgou extinta Ação de Revisão de Sentença nº 16054-08.2018.811.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021